Tribunal: TJSP
Processo: 0013207-10.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE COZINHA – MALES COLUNARES - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM JUÍZO QUE CONFIRMA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE COZINHA – MALES COLUNARES - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONSTATA A PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM JUÍZO QUE CONFIRMA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.